Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702509-71.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA E GISLANE GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. EMBARGADO: ROSICLEY NEVES DE MENDONÇA GONÇALVES Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Gislane Gomes da Silva e Alex Lopes de Oliveira (ID no 21065661) contra a decisão desta Relatoria, que não conheceu o recurso de apelação (ID no 20423396). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Rosiclay Neves de Mendonça Gonçalves, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO